Tribunal: TJDFT
Processo: 0715830-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, sob a alegação de omissões e contradições acerca de (i) prejudicialidade externa em razão de ação rescisória; (ii) inexigibilidade da obrigação com base no art. 535, III, §§5o e 7o, do CPC e no Tema 864 do STF; (iii) anatocismo na aplicação da Taxa SELIC; (iv) inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019; e (v) ilegitimidade passiva do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm finalidade específica de sanar vícios do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. O princípio da fundamentação adequada (CPC) dispensa manifestação expressa sobre todos os argumentos quando já prejudicados por fundamentos suficientes.
5. A decisão embargada apreciou a prejudicialidade externa, consignando que o ajuizamento de ação rescisória sem tutela provisória não suspende a execução (art. 969 do CPC) e que não se aplica o art. 313, V, “a”, do CPC.
6. A inexigibilidade da obrigação à luz do art. 535, III, §§5o e 7o, do CPC e do Tema 864 do STF foi afastada, por se tratar de matéria já exaurida no mérito da ação coletiva, sob pena de violação da coisa julgada.
7. A questão do anatocismo foi analisada, destacando-se que a EC 113/2021 apenas veda a cumulação da SELIC com outros índices, não sua aplicação isolada.
8. A Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, foi considerada válida, por estar vigente e não suspensa cautelarmente na ADI 7435/RS.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.